Tribunal: STF
Processo: Rcl 92505
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Alan Freire de Alencar em face de ato do Ministério Público do Estado do Pará e do Procurador-geral de Justiça do Estado do Pará que teria desrespeitado às teses fixadas no RE nº 634.689-AgR e na ADI nº 3.918. 
O reclamante narra que foi aprovado em concurso público para o cargo de Promotor de Justiça do Estado do Pará (certame MPPA 2022), ocasião em que concorreu para as vagas destinadas a pessoas com deficiência. Discorre que, nesse contexto, “vem sendo colocado em situação de desigualdade formal e material”, o que viola as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas no RE nº 634.689-AgR e na ADI nº 3.918. 
Discorre que houve “inadequado percentual de quotas para portadores de deficiência” no item 5.5.1 do edital do certame mencionado, pois previu 10% de vagas destinadas às pessoas com deficiência, em contrariedade ao que disposto na “Resolução CNMP 81/2012, c/c art. 5º, §2º, da Lei nº 8.112/1990, c/c art. 8º-A, da Lei Distrital nº 4.949/2012, c/c art. 4º, da Lei Brasileira de Inclusão.” (e-doc. 1, p. 4 e 5)
Argumenta, também, que, no tocante à prova de títulos, foi “usurpado de parte da pontuação em razão de um fundamento decadente da banca examinadora”, uma vez que 
“Conforme espelho de pontuação apresentado conjuntamente com o comprovante de envio de documentos, a banca examinadora deixou de atribuir 2,4 pontos referentes a ‘Exercício de cargo privativo de Bacharel em Direito, em órgãos da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, por tempo superior a um ano.’, mesmo com a juntada de certidão do TJPA – em cargo que já não exerce mais. 
A justificativa da banca examinadora é de que o autor não teria juntado o diploma de bacharel em direito para comprovar que o exercício do cargo privativo de bacharel em direito seria posterior à expedição do diploma.” (e-doc. 1, p. 6)

Acrescenta, no ponto, que “a banca examinadora entendeu que o diploma deveria ter sido juntado mais uma vez, no formulário de títulos. Entretanto, naquele não existia um campo próprio para a juntada (...)” e, por isso, a banca examinadora usurpou de sua pontuação . (e-doc. 1, p. 6)
A título de reforço argumentativo, aponta que, nos embargos de declaração no Procedimento de Controle Administrativo n° 1.00937/2023- 24, o CNMP determinou ao Ministério Público do Pará que concedesse os pontos referentes aos pontos relativos à prova te títulos, em situação semelhante ao caso dos presentes autos.
Aduz que houve violação ao edital por parte da banca examinadora, pois utilizou-se, no padrão de resposta, o Informativo 944 do STF. O edital, por sua vez, “não permite a utilização de informativos em nenhuma de suas etapas, não estando nem sequer previsto no item 17, em nenhuma linha referente às matérias individualizadas, havendo vedação expressa de utilização do que não foi exposto” (e-doc. 1, p. 11)
Alega, ainda, que não houve tratamento isonômico a todos os candidatos, porque “no resultado final publicado, que vários candidatos tiveram suas notas arredondadas para cima, enquanto o autor teve várias notas que não foram arredondadas” e, diante disso, “pede-se que seja aplicado o princípio da isonomia formal (art. 5º, caput, da CF/88) para que seja refeito o calculo e que sejam arredondados resultados de cada uma das provas do REQUERENTE, conforme exposição individualizada.” (e-doc. 1, p. 14 e 15)
Requer, por fim, 

“a) Que seja acolhido o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 e 99, §3º, do CPC;
b) Que seja deferido o pedido liminar, a fim de determinar a modificação da nota final do autor, no concurso MPPA 2022, para 7,6 – consequentemente, para modificar a classificação final do autor para a 1ª (primeira) colocação na lista de candidatos portadores de deficiências; e, em razão da preterição (já que até o oitavo colocado já foi convocado), para determinar que o Ministério Público do Estado do Pará convoque o autor para a apresentação de documentos e para a realização de perícia oficial, cumprido isto, que realize a nomeação, posse e exercício, do autor, no cargo de Promotor de Justiça, imediatamente, com fundamento no art. 300 e seguintes do CPC, c/c item 14.8, do edital 2, do concurso;
e) Ao final, pede-se que o pleito inicial seja julgado procedente, extinguindo o processo com resolução de mérito, a fim de declarar violação dos princípios da igualdade e da impessoalidade, a violação das decisões do STF e da súmula nº 15 do STF, para, reconhecendo a preterição, determinar: I) que o Ministério Público do Estado do Pará modifique as notas do autor, no concurso de Promotor de Justiça MPPA 2022, conforme os cálculos apresentados, para 7,6; II) consequentemente, que seja modificada a classificação final do autor no concurso MPPA 2022, conforme nova nota final atribuída neste processo, de 26º para 1º; III) que seja condenado de forma definitiva o Ministério Público do Estado do Pará a promover a convocação do autor para apresentar documentos, a convocação do autor para a realização de perícia oficial, a nomeação do autor no cargo de Promotor de Justiça, bem como a posse e o exercício no cargo, confirmando a liminar, caso concedida, com fundamento no art. 487, I, do CPC, c/c item 14.8, do edital 2, do concurso MPPA 2022, c/c com o princípio da isonomia na vertente formal, disposta no art. 5º, caput, da CF/88, c/c art. 988, II e 992, do CPC;
f) Pede-se, ainda, que seja decretada a anulação do item 5.1.1, do edital MPPA 2022, para aumentar a disponibilidade de vagas destinadas a portadores de deficiência, de 10% para 20%, com fundamento na Resolução nº 81/2012, do CNMP, com redação incluída pela resolução nº 240 CNMP, e demais fundamentos apontados, e com fundamento na violação do princípio da igualdade e impessoalidade, na garantia da observância das decisões do STF, nos termos do art. 988, II, do CPC;” (e-doc. 1, p. 25 e 26)

É o relatório. Decido.
Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
Nesse sentido, dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.

Salvo na hipótese de salvaguarda da eficácia de súmula vinculante – cujo texto constitucional expressamente prevê o cabimento da reclamação constitucional contra “ato administrativo ou decisão judicial que [a] contrariar” (art. 103-A, § 3º, CF/88) - a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória pressupõe a existência de ato judicial no qual i) configurada eventual usurpação de competência do STF por autoridade judiciária (preservação da competência originária ou recursal do STF) ou ii) demonstrada violação a entendimento vinculante do STF (garantia da autoridade de suas decisões), a teor do art. 102, inciso I, alínea l, CF/88.
In casu, o reclamante não indicou o ato judicial em sede de processo no qual a autoridade judicial teria proferido decisão ou pronunciamento contrário aos paradigmas vinculantes do STF, limitando-se a apontar erros e eventuais inconformismos com as condutas da banca corretora do certame realizado pelo Ministério Público do Pará e pelo CEBRASPE para cargo de Promotor de Justiça do Estado do Pará. 
Manifesto, portanto, o descabimento da via reclamatória, na linha dos seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.490-MC. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO: DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 78484 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02-09-2025).
RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo. (Rcl 45375 AgR, Rel. p. acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe- de 19-07-2021).

Entendo, dessa perspectiva, que a controvérsia em torno da pretensão formulada na petição inicial deve se desenvolver perante o Poder Judiciário pelos meios processuais ordinários, não se admitindo o uso da via excepcional da reclamação como sucedâneo de ação própria. Nesse sentido, vide precedentes:

“[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020)
“[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).
É certo que a reclamação constitucional não é instrumento apto a provocar esta Suprema Corte para que se manifeste originalmente acerca de eventual violação a dispositivo constitucional ou legal, não se admitindo seu uso como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral, conforme reiterada jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016; Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016,  e Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008).”
Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (CPC, art. 330, I c/c art. 485, I).
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.
Publique-se.
Brasília, 28 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente